Tribunal: TJDFT
Processo: 0736152-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. PROVA DE PAGAMENTO DO DÉBITO. DOCUMENTOS JUNTADOS PELO RÉU NÃO IMPUGNADOS PELO AUTOR. VEROSSIMILHANÇA. NÃO AFASTADA. DIVIDA QUITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. PENALIDADE EXCLUÍDA DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação de cobrança, julgou improcedente o pedido inicial (Art. 487, I, do CPC) e condenou a autora por litigância de má-fé (art. 80, II, do CPC). 1.2. Em seu apelo, a autora suscita preliminar de cerceamento de defesa e no mérito pede a reforma da sentença alegando que os documentos juntados pelo réu não são capazes de comprovar o pagamento do débito. Ao final, defende não existir elementos que possam configurar litigância de má-fé.
2. Do cerceamento ao direito de defesa - afastado. 2.1. Por força do poder instrutório delineado no art. 370 do CPC, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". Com efeito, o juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do mesmo diploma legal, cabe a ele zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 2.2. Para o deslinde da questão controvertida nos autos, referente a comprovação da dívida e sua quitação, é suficiente a análise dos documentos que carreiam aos autos, visto que a causa não apresenta complexidade e a matéria deduzida é eminentemente de direito, não exigindo o fato dilação probatória diversa da documental. 2.3. Assim, na hipótese, não há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do processo sem a realização de audiência e tentativa de conciliação ou pela não oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes, sendo suficiente para a resolução do mérito da lide a análise dos documentos juntados pelo autor na inicial e pelo réu por ocasião da contestação.
3. No caso, a fim de comprovar o adimplemento do contrato, o réu juntou aos autos comprovante de transferência bancária, microfilmagem de cheque, demonstrativo de depósito e o extrato de sua conta corrente no qual constam débitos que representariam pagamentos em favor da autora. 3.1. A vista dos documentos juntados pelo devedor, por ocasião de sua defesa, cabia ao credor refutar os pagamentos que teriam sido realizados, especialmente apresentando extrato bancário indicando que os valores, nas datas informadas pelo requerido, não foram recebidos em sua conta corrente, o que não ocorreu. 3.2. Destarte, mesmo que se considere precária a prova de pagamento apresentada pelo réu, a simples afirmação da credora de que os demonstrativos apresentados não comprovariam o pagamento não afasta por si só a verossimilhança dos documentos juntados aos autos pelo réu, os quais indicam a quitação da dívida. 3.3. Acresce ao fato que a apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório (Art. 373 do CPC), seja desconstituindo os documentos apresentados pelo devedor ou demonstrando que os valores não foram recebidos em sua conta corrente, na forma como alega a defesa. 3.4. Cabe acrescentar que, conforme ressaltado pelo magistrado sentenciante, “certo é que no ano de 2017 foi paga a quantia total de R$ 28.700,00, (...) que somada ao valor informado pela autora no ano de 2016, totaliza a quantia de 86.969,99, montante este superior ao previsto no contrato firmado entre as partes.”
4. Da litigância de má-fé – excluída da condenação. 4.1. A esse respeito, esta Turma já se manifestou no sentido de que "A litigância de má-fé não se presume e exige prova adequada e pertinente do dolo processual.” (07292247420178070001, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 30/9/2019.) 4.2. Nesse passo, a referida sanção pressupõe a demonstração de que a parte incidiu com dolo em violação ao dever de probidade e lealdade processual, o que não restou comprovado nos autos. 4.3. Ademais, o próprio devedor alega que “a Requerente, era uma pessoa totalmente “descontrolada”, financeiramente”, o que afasta eventual dolo em alterar a verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC), tendo a credora apenas demandado por quantia que entende ser devida, razão pela qual deve ser afastada a condenação da apelante em litigância de má-fé fixada pela sentença.
5. Recurso parcialmente provido.